Tribunal: TJMT
Processo: 1015647-38.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015647-38.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURO OBAL - CPF: 288.153.279-91 (AGRAVADO), DHESSIKA NUNES GOMES - CPF: 024.846.791-30 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. IRDR TEMA 09. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, negou provimento à apelação cível do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a nulidade do processo administrativo ambiental nº 683745/2017, reconheceu a inexigibilidade da CDA nº 2023863962 e extinguiu a execução fiscal nº 1049177-04.2023.8.11.0041, em razão da invalidade da notificação por edital e da prescrição da pretensão punitiva ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação por edital foi válida diante das tentativas de notificação postal; e (
ii
) houve prescrição da pretensão punitiva ambiental, à luz do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

III. Razões de decidir

3.
A intimação por edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional, admissível apenas após o esgotamento das diligências efetivas para localização do autuado. A utilização imediata do edital, mesmo havendo endereço válido conhecido pela Administração, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, maculando a constituição do crédito e a higidez da CDA.

4.
O IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, firmou entendimento quanto à nulidade da notificação editalícia desacompanhada de diligências idôneas, bem como quanto à incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva ambiental quando ultrapassado o prazo legal sem a prática de atos instrutórios relevantes.

5.
Entre a lavratura do auto de infração, em 14/12/2017, e a decisão administrativa final, em 27/12/2022, decorreu lapso superior a cinco anos, sem causa interruptiva válida, não se admitindo como tal atos meramente ordinatórios ou notificação inválida, o que conduz ao reconhecimento da prescrição.

6.
O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstrar distinção fática ou
superação do precedente vinculante, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não precedida do esgotamento de diligências efetivas para localização do autuado, especialmente se existente endereço válido conhecido pela Administração. 2. Ultrapassado o prazo quinquenal entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, sem a prática de atos instrutórios relevantes ou causa interruptiva válida, configura-se a prescrição da pretensão punitiva ambiental. 3. O agravo interno que apenas reedita argumentos já enfrentados, sem demonstrar distinção fática ou jurídica, não autoriza a reforma da decisão monocrática.”

R E L A T Ó R I O

Inclua-se em pauta.
Trata-se de
agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC,
negou provimento à apelação
cível
interposta contra sentença que declarou a
nulidade do processo administrativo ambiental n.º 683745/2017
, reconheceu a
inexigibilidade da CDA n.º 2023863962
e decretou a
extinção da execução fiscal n.º 1049177-04.2023.8.11.0041
, diante da
nulidade da notificação por edital
e do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva ambiental
.

A agravante sustenta, em síntese, que

houve múltiplas tentativas válidas de notificação via postal, todas infrutíferas por culpa do autuado
.

Defende que a
notificação por edital foi legítima e conforme a legislação vigente à época
e, por fim, aduz que
não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorreu o prazo quinquenal ou haveria causa interruptiva válida.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a
manutenção da decisão monocrática
, por inexistência de argumentos novos e reafirmação de entendimento pacificado em sede de IRDR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada apreciou de forma exaustiva, coerente e fundamentada os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente os entendimentos firmados por esta Corte,
especialmente o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 09)
, o qual possui
efeito vinculante
nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Conforme analisado na decisão agravada, o processo administrativo que originou a CDA executada foi
contaminado por vício insanável
: a notificação por edital foi realizada
sem prévias diligências efetivas para localização do autuado
, mesmo diante de endereço válido conhecido pela própria Administração, utilizado inclusive em outra ação judicial.

A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido aqui defendido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA INVÁLIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CDA INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou
provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a nulidade da citação administrativa no processo sancionador ambiental, tornando inexigível a Certidão de Dívida Ativa nº 2023341993 e extinguindo a execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a intimação administrativa por edital é válida quando a tentativa anterior via postal foi dirigida a endereço incorreto;

(
ii
) saber se é possível a redução dos honorários advocatícios com base na equidade;

(
iii
) saber se, reconhecida a nulidade da notificação administrativa, subsiste a legitimidade da CDA para fundamentar execução fiscal.

III. Razões de decidir

A tentativa de notificação foi encaminhada a endereço diverso daquele informado no Auto de Infração, resultando na devolução com a anotação "NÃO PROCURADO".

A imediata adoção da intimação por edital, sem diligências adicionais para localização correta do autuado, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que a intimação por edital somente é válida quando restarem frustradas, de forma justificada, as tentativas de intimação pessoal ou postal.

Não houve alteração de endereço pelo autuado, sendo inequívoca a falha administrativa na condução da citação, o que contamina a constituição do crédito tributário.

O pedido de redução dos honorários não encontra amparo, pois não se trata de hipótese excepcional autorizadora da aplicação da equidade (CPC, art. 85, § 8º), e o valor da causa não é irrisório.

As demais alegações do agravante, relativas à legitimidade passiva e ausência de laudo técnico, são prejudicadas diante do vício de origem que compromete a higidez da CDA.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a intimação administrativa por edital quando a tentativa de notificação postal foi dirigida a endereço incorreto, constante nos próprios autos administrativos, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado.

A intimação editalícia, como medida excepcional, exige comprovação de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, sob pena de nulidade da constituição do crédito e da CDA correspondente.

Não se aplica o art. 85, § 8º, do CPC para redução de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com base em vício de notificação, quando não presentes as hipóteses legais de valor irrisório ou proveito econômico inestimável.”

(N.U 1023171-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)
(destaque nosso)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E
TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA SEMA/MT. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCESSIDADE DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que reconheceu a nulidade do auto de infração e do termo de embargo ambientais, em razão da irregularidade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo, bem como pela ocorrência da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação deste Juízo restringe-se à análise da validade da notificação por edital promovida pela Administração Pública no processo administrativo ambiental, assim como à verificação da eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração.

III. Razões de decidir

3. A intimação por meio de edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento comprovado das formas ordinárias de notificação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável à espécie.

4. A mera devolução das notificações postais, acompanhada da anotação de “não procurado”, desacompanhada de qualquer diligência complementar por parte da administração, não se revela suficiente para legitimar, por si só, a utilização da intimação ficta, configurando violação às garantias processuais do administrado.

5. O vício identificado no ato inaugural de notificação compromete a higidez e a regularidade de todo o procedimento administrativo, porquanto macula sua formação desde a origem. Em razão disso, impõe-se a nulidade de todos os atos subsequentes à notificação editalícia irregular, revelando-se despicienda a análise da alegada prescrição, diante da suficiência do vício para a anulação do auto de infração e do termo de embargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários e eficazes de localização do autuado.
2. A inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa acarreta a nulidade do auto de infração e dos atos subsequentes, sendo prescindível a análise da prescrição administrativa”.

(N.U 1000599-75.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

(destaque nosso)

Ademais
, entre a
lavratura do auto de infração
, em
14/12/2017
,
e a
decisão administrativa final
,
27/12/2022
, decorreu
lapso superior a cinco anos
,
sem a prática de atos instrutórios relevantes
, o que configura,
à luz do IRDR supracitado
, a
prescrição da pretensão punitiva
, insuscetível de ser interrompida por atos meramente ordinatórios ou por notificação inválida.

Tais fundamentos, devidamente enfrentados na decisão monocrática,
não foram infirmados pelo recurso interno
, que apenas reedita alegações rejeitadas,
sem apresentar distinção fática ou jurídica apta a modificar o resultado
.

Portanto,
ausente qualquer fundamento novo ou relevante
,
a decisão merece ser mantida
por seus próprios fundamentos
.

Diante disso,
nego

provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026